Tribunal: TJES
Processo: 5001522-33.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001522-33.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RENATA PEREIRA CORDEIRO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

.

VOTO
-
VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto p
ela requerida
em face da sentença (
ID
245427
) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral,
condenando a requerida
ao pagamento
já em
dobro da quantia
de R$
192,00
(
cento e noventa e dois reais
), bem como a requerida se abstenha de cobrar mensalmente quantia referente a “Serviços de Terceiros Telefônica Data”,
além de condenar a requerida ao pagamento de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto,
a sentença merece ser reformada, ao sustentar ausência de ato ilícito indenizável, argumentando
que
a autora contratou os serviços
e por tal razão não há que se falar em indenização.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo requerido, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa
que a autora após verificar suas contas de telefone verificou cobrança referente a “Serviços de Terceiros Tdata”, todavia, não
teria contratado esses
serviços, tampouco fora comunicada da cobrança destes, razão pela qual postulou
obrigação de não fazer consistente na abstenção de novas cobranças,
indenização por danos materiais e morais.

Insta consignar que a
recorrente
não se desincumbiu do ônus de comprovar a legalidade da cobrança, visto que para que a cobrança dos serviços seja legítima deve haver expressa autorização ou solicitação do consumidor, de modo que não se vislumbra, o que acarreta na chamada cobrança indevida.

Diante disto, seria impossível que a recorrida tenha contratado algo que não sabe do que se trata ou sequer sabia de sua existência, o que configura práticas abusivas e manifestamente ilegais por parte da empresa reclamada e nesse sentido o Código Civil nos artigos 186, 187 e 927, prescreve que todo aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, gerando obrigação de repará-lo.

Nesse contexto, fora verificada que a recorrida não solicitou o serviço de “Contratação de Serviços de Terceiros Data”, que somente pode ser cobrado diante de autorização prévia e expressa do consumidor, e tendo este não contratado os serviços, possui direito de receber os valores pagos indevidamente, em dobro,
por se tratar de engano inescusável, isto é, não tem razão para cobrar dívida de serviço sequer solicitado,
conforme previsto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Cobrança da tarifa “serviços de terceiros” dos meses setembro e outubro de 2013, sem base legal ou contratual – Declaração de inexistência da Dívida – Cabimento – Danos Morais – Ocorrência, pois o consumidor foi desprezado pelo serviço de atendimento da empresa de telefonia, não tendo conseguido resolver o problema a despeito de várias ligações telefônicas – Indenização arbitrada conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Repetição de indébito em dobro – Possibilidade – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso parcialmente desprovido. [omissis]. Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido, para: a) condenar a requerida a pagar, à parte-autora, R$ 10.000,00, a título de danos morais atualizados desde a sentença, e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; b) declarar inexigíveis as cobranças da tarifa “serviços de terceiros TDATA MANUTENÇÃO ESTENDIDA VIVO FIXO”, da contas telefônica da parta-autora; c) condenar a requerida a devolver em dobro os valores indevidamente cobrados, ou seja
, o valor total de R$ 58,64, atualizado monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a partir das cobranças indevidas; d) determinar à ré a obrigação de não fazer consistente em não promover cobranças na linha telefônica da parte-autora, a título de "serviços de terceiro TDATA MANUTENÇÃO ESTENDIDA VIVO FIXO", sob pena de multa de R$ 5.000,00 por descumprimento; e) declarar a inexigibilidade do débito, referente ao valor total cobrado como SERVIÇOS DE TERCEIROS TDATA MANUTENÇÃO ESTENDIDA VIVO FIXO. Sem condenação em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios – incabíveis nas sentenças proferidas nos Juizados Especiais Cíveis. P. R. I." (TJSP, processo n.º 1001359-28.2015.8.26.0297, Vara do Juizado Especial Cível de Jales, Magistrado: Fernando Antonio de Lima, julgado em 22/09/2015, Diário Oficial de 24/09/2015).

Quanto ao valor restituído, nota-se dos autos, que a recorrida comprovou o pagamento da quantia de R$
96
,
00
(
noventa e seis
reais
),
conforme faturas acostadas na inicial,
portanto, deve a recorrente restituir a recorrida o valor de R$
192
,00 (
cento e noventa e dois reais
), já em dobro, por se tratar de cobrança indevida
, conforme fundamentação
supra
.

De outra quadra, quanto a indenização por danos morais
, convém ressaltar que a orientação da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ é firme no sentido de que a mera cobrança indevida não dá ensejo ao chamado dano moral presumido e no caso dos autos, não houve comprovação do dano amargado pela recorrida, razão pela qual
vota-se pela reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, para
CONFERIR-LHE
parcial
provimento, reformando a sentença, nos termos da fundamentação, ou seja,

para o fim de
julgar
IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais
.

Diante do parcial provimento do recurso, deixo de aplicar
condenação em custas e honorários.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de
R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União
–
GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de
fevereiro de 2019.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.